Tribunal: TJSP
Processo: 2006831-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EXECUÇÃO – Substituição da penhora de imóveis por ações com determinação de intimação da respectiva empresa para depósito dos lucros e dividendos. Hipótese em que não cabe qualquer discussão sobre a obrigação imposta ao agravante, terceiro nos autos, oriunda do reconhecimento em recursos anteriores de que atuou de maneira fraudulenta em conluio com o filho, executado, simulando contratos de

Ementa:
EXECUÇÃO – Substituição da penhora de imóveis por ações com determinação de intimação da respectiva empresa para depósito dos lucros e dividendos. Hipótese em que não cabe qualquer discussão sobre a obrigação imposta ao agravante, terceiro nos autos, oriunda do reconhecimento em recursos anteriores de que atuou de maneira fraudulenta em conluio com o filho, executado, simulando contratos de mútuo. Titularidade das ações indicada pelo próprio executado. Se a substituição não fosse vantajosa não estaria o devedor contra ela se insurgindo e resistindo. Penhora de lucros e dividendos que se amolda a penhora de dinheiro. Devedor que ao mesmo tempo em que invoca a ordem preferencial do art. 835 do CPC, se insurge contra a penhora de imóveis. Violação ao art. 848 do CPC que não se verifica. De igual sorte, não houve a demonstração da penhora de capital indispensável a subsistência. Aplicação do art. 805 do CPC, invocado pelo próprio devedor, cujo parágrafo único dispõe que incumbe ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006831-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAIRO
SIQUEIRA DE AZEVEDO, é agravado BANCO SOFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006831-35.2020.8.26.0000 -Voto no 21046
2
Voto no 21046
Agravo de Instrumento no 2006831-35.2020.8.26.0000
Agravante: JAIRO SIQUEIRA DE AZEVEDO
Agravado: BANCO SOFISA S/A
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Central)
Magistrado Prolator: MARCOS ROBERTO DE SOUZA BERNICCHI
Interessado: CIALA DA AMAZONIA REFINADORA DE METAIS LTDA
Interessado: RICARDO OZANAN SILVEIRA DE AZEVEDO
EXECUÇÃO Substituição da penhora de imóveis por ações com
determinação de intimação da respectiva empresa para depósito
dos lucros e dividendos. Hipótese em que não cabe qualquer
discussão sobre a obrigação imposta ao agravante, terceiro nos
autos, oriunda do reconhecimento em recursos anteriores de que
atuou de maneira fraudulenta em conluio com o filho, executado,
simulando contratos de mútuo. Titularidade das ações indicada
pelo próprio executado. Se a substituição não fosse vantajosa não
estaria o devedor contra ela se insurgindo e resistindo. Penhora de
lucros e dividendos que se amolda a penhora de dinheiro. Devedor
que ao mesmo tempo em que invoca a ordem preferencial do art.
835 do CPC, se insurge contra a penhora de imóveis. Violação ao
art. 848 do CPC que não se verifica. De igual sorte, não houve a
demonstração da penhora de capital indispensável a subsistência.
Aplicação do art. 805 do CPC, invocado pelo próprio devedor,
cujo parágrafo único dispõe que incumbe ao executado que alegar
ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais
eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos
executivos já determinados. RECURSO DESPROVIDO.
Negado o pedido de justiça gratuita formulado na interposição do
recurso (fls. 18), o agravante procedeu ao recolhimento do preparo (fls. 21/23).
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO
SIQUEIRA DE AZEVEDO, terceiro em ação de execução promovida pelo BANCO
SOFISA S/A em face de CIALA DA AMAZONIA REFINADORA DE METAIS LTDA e
RICARDO OZANAN SILVEIRA DE AZEVEDO, o último filho do agravante, com quem
firmou contratos simulados de mútuo declarados nulos gerando a obrigação de depositar
nos autos da ação de execução o montante fraudulentamente mutuado.
Insurge-se contra a decisão de fls. 659, posteriormente integrada
pela decisão de fls. 694, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante a
fls. 671/678, cujos fundamentos são reproduzidos no agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006831-35.2020.8.26.0000 -Voto no 21046
3
A decisão recorrida acolheu os pedidos formulados pelo exequente
SOFISA a fls. 640/641, os quais de forma esclarecedora se reproduz: “I) a substituição da
penhora dos imóveis do JAIRO, informado nas fls. 507/509, pelas 6.447.399 ações ele tem
da empresa SEMEAR PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 02.196.709/0001-30), conforme
informado pelo executado RICARDO nos autos no 1060042- 62.2018.8.26.0100; II) a
penhora dos lucros e dividendos que são pagos pela empresa SEMEAR ao JAIRO; e III) a
expedição da intimação postal da empresa SEMEAR para fins do art. 861 do CPC, bem
como trazer imediatamente aos autos seus resultados financeiros”.
A decisão recorrida assim dispõe, “verbis”:
“Defiro a substituição da penhora como requerido. Intime-se a
empresa a depositar os valores dos lucros como requerido.
Os embargos devem ser rejeitados. Os embargos de declaração,
no caso, têm nítido caráter infringente. O terceiro deve apresentar ao juízo o
pagamento dos valores devidos, em dinheiro, para cumprimento de decisão superior
e a substituição almejada não atende à necessidade. Mantenho a decisão por seus
próprios fundamentos”.

Após longa e confusa síntese do processo, palco em que de forma
reiterada e impertinente alega o descabimento da obrigação que lhe é imputada, dirimida
em outros recursos, o agravante sustenta que “vem sofrendo sucessivas tentativas, por
parte do Exequente/Agravado, de impingir-lhe verdadeira expropriação indevida de
bens”, referindo-se a penhora de ativos financeiros em conta bancária e de imóveis.
Diz que o Juízo conduz o processo “como bem entende” ao acolher
o pedido do exequente para a substituição da penhora realizada sobre bens imóveis para
que fosse realizada constrição das ações do agravante na empresa Semear Participações
S.A., ao fundamento, errôneo, de que as ações têm mais liquidez do que os imóveis,
possuem valor patrimonial mais definido e são mais aptas à satisfação do valor.
Alega violação a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do
CPC (inciso V - bens imóveis em detrimento do inciso IX - ações e quotas de sociedades
simples e empresárias). Acrescenta que a empresa se trata de sociedade de capital fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006831-35.2020.8.26.0000 -Voto no 21046
4
e, como tal, suas ações não possuem liquidez, pois não são comercializadas na bolsa de
valores.
Nessa lente, alega violação ao art. 848 do CPC, o qual determina,
dentre outras hipóteses, que a substituição da penhora pode ser requerida se ela não
obedecer à ordem legal (inciso I) ou se ela incidir sobre bens de baixa liquidez (inciso V).
Com efeito, alega o não cumprimento do requisito do descumprimento da ordem legal e da
maior liquidez das ações.
Noutro giro, alega que a pretensão pela penhora de lucros e
dividendos eventualmente pagos pela empresa Semear ao agravante encontra um obstáculo
na restrição a que alude o art. 833, inciso IV, do CPC, tratando-se de verba impenhorável
pelo caráter remuneratório que possui. Invoca ainda o disposto no art. 805 do CPC,
segundo o qual quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz
mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Nestes termos, pede seja reformada a decisão de primeiro grau,
indeferindo o pedido de substituição da penhora dos imóveis do agravante pelas ações que
possui na empresa Semear Participações S.A., e, ainda, indeferindo o pedido de penhora
dos lucros e dividendos eventualmente pagos pela empresa ao agravante.
Antes requereu fosse deferida a antecipação dos efeitos da tutela
recursal ou efeito ativo para suspender a eficácia da decisão de primeiro grau.
O pedido para suspensão da eficácia da decisão agravada a título de
antecipação da tutela recursal ou efeito ativo foi indeferido por não se vislumbrar a
probabilidade do direito alegado (fls. 31/33).
O Juízo a quo prestou informações (fls. 37).
Determinou-se a intimação do banco agravada para apresentar
contraminuta, considerando que ainda não havia sido instado especificamente a fazê-lo e
que a manifestação de fls. 25/29 aparentemente se aplicaria a outro recurso, interposto pelo
mesmo agravante, uma vez que o inconformismo com as decisões proferidas pelo Juízo a
quo se revela uma constante pela quantidade de recursos mencionada nos autos. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006831-35.2020.8.26.0000 -Voto no 21046
5
agravado, no entanto, esclareceu que “embora ainda não houvera sido instado a
apresentar contraminuta, a apresentou às fls. 25/29, na forma permitida pelo art. 218, §4o,
do CPC”, não se tratando de “manifestação aplicável a outro recurso, MAS SIM DE
MANIFESTAÇÃO QUE APONTA QUE o presente recurso, assim como o de autos no
2010317-28.2020.8.26.0000, pretende rediscutir matéria já decidida nos autos do agravo
de instrumento no 2116655-60.2019.8.26.0000” (fls. 38).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, cabe registrar que não cabe qualquer discussão sobre a
obrigação imposta ao agravante, a qual embasa os pedidos de constrição de bens para sua
satisfação.
Nítido, data vênia, o propósito do devedor agravante de dificultar a
compreensão do recurso e tumultuar o feito. Daí o conteúdo do relatório no sentido de que
“após longa e confusa síntese do processo, palco em que de forma reiterada e
impertinente alega o descabimento da obrigação que lhe é imputada, dirimida em outros
recursos”.
Ilustra-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, APÓS O RECONHECIMENTO
DA NULIDADE DOS CONTRATOS, DETERMINA O DEPÓSITO
DOS
VALORES
REFERENTES
AO
NEGÓCIO
JURÍDICO
SIMULADO

RECONHECIMENTO
DA
SIMULAÇÃO
DO
CONTRATO, FIRMADO ENTRE O COEXECUTADO E SEU
GENITOR, JAIRO, PARA OBSTAR O RECEBIMENTO DO
CRÉDITO
RETORNO AO STATUS QUO ANTE, COM O
DEPÓSITO DOS VALORES REFERENTES AO EMPRÉSTIMO POR
JAIRO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de
Instrumento no 2116655-60.2019.8.26.0000; Rel. Des. Lucila Toledo; 15a
Câmara de Direito Privado; j. 10.10.2019). (Grifei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
ACOLHE PEDIDO DE PENHORA
BENS EM NOME DO PAI
RESPONDEM NA EXECUÇÃO EM FACE DO FILHO, POR CAUSA
DA SIMULAÇÃO NO CONTRATO ENTRE OS PARENTES

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (Agravo de Instrumento no
2162626-68.2019.8.26.0000; Rel. Des. Lucila Toledo; 15a Câmara de
Direito Privado; j. 10.10.2019). (Grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006831-35.2020.8.26.0000 -Voto no 21046
6
Em razão do quanto dirimido nos recursos anteriores relatou-se tratar-
se de “agravo de instrumento interposto por JAIRO SIQUEIRA DE AZEVEDO, terceiro
em ação de execução promovida pelo BANCO SOFISA S/A em face de CIALA DA
AMAZONIA REFINADORA DE METAIS LTDA e RICARDO OZANAN SILVEIRA DE
AZEVEDO, o último filho do agravante, com quem firmou contratos simulados de
mútuo declarados nulos gerando a obrigação de depositar nos autos da ação de
execução o montante fraudulentamente mutuado”. (Destaquei).
No mérito impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
Não se verifica o alegado desacerto em relação ao entendimento de
que as ações têm mais liquidez do que os imóveis, possuem valor patrimonial mais
definido e são mais aptas à satisfação do valor. Se assim não fosse o agravante não estaria
resistindo à substituição da penhora dos imóveis pelas ações da empresa Semear
Participações S.A, que ele possui, conforme informou seu próprio filho e executado
RICARDO nos autos no 1060042- 62.2018.8.26.0100.
De igual sorte, não se verifica a alegada violação quanto a ordem
preferencial esculpida no art. 835 do CPC. Primeiro, a penhora de lucros e dividendos se
amolda a penhora de dinheiro. Segundo, constata-se que ao mesmo tempo em que invoca a
ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC, o agravante se insurge nos
autos contra a penhora de imóveis (fls. 680/692). Com efeito, não há que se falar em
violação ao art. 848 do CPC. Nesse sentido a integração da decisão recorrida dispondo que
“o terceiro deve apresentar ao juízo o pagamento dos valores devidos, em dinheiro, para
cumprimento de decisão superior e a substituição almejada não atende à necessidade”.
Ademais, os valores oriundos de lucros e dividendos não possuem a
rigor natureza tipicamente salarial, cabendo ao devedor demonstrar que tal capital é
indispensável para a sua subsistência, não havendo nos autos nenhum elemento nesse
sentido, ao revés. Veja-se que a decisão recorrida determina seja a empresa em questão
intimada a depositar os valores dos lucros como requerido.
Neste contexto, não se pode descurar ainda que a jurisprudência se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006831-35.2020.8.26.0000 -Voto no 21046
7
inclina para a possibilidade de penhora de parte da verba salarial, caso não exista prova do
comprometimento a subsistência do devedor, hipótese aparentemente dos autos.
Intuitiva a pretensão do agravante de apenas e somente se eximir da
obrigação imposta, decorrente do reconhecimento de que atuou de maneira fraudulenta em
conluio com o filho.
Neste contexto e em remate, mas não menos relevante, cumpre notar
que o parágrafo único do art. 805 do CPC, invocado pelo próprio agravante, prevê que ao
executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios
mais eficazes e menos onerosos, pena de manutenção dos atos executivos já determinados,
o que ora se aplica.
Não se pode descurar que o processo de execução se desenvolve no
interesse do credor e que as determinações da decisão recorrida visam assegurar a sua
efetividade à luz do princípio do processo de execução que é a satisfação do crédito do
exequente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator